Tribunal: TJDFT
Processo: 0748677-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0748677-53.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERISVALDO JESUS DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Ciente das informações acrescentadas pela Defensoria Pública (ID 21566433). Aguarde-se a Sessão de Julgamento já designada. P. R. I. Brasília/DF, 23 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator